Tribunal: TJSP
Processo: 1033196-69.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ROUBO DE CELULAR – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Boletim de ocorrência lavrado dois dias após os fatos – Empréstimos adquiridos que não foram transferidos da conta do autor para terceiros – Parte dos valores que foram transferidos para outra conta do próprio autor e a outra parte do dinheiro serviu para quitar o próprio empréstimo – Inexistência de

Ementa:
ROUBO DE CELULAR – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Boletim de ocorrência lavrado dois dias após os fatos – Empréstimos adquiridos que não foram transferidos da conta do autor para terceiros – Parte dos valores que foram transferidos para outra conta do próprio autor e a outra parte do dinheiro serviu para quitar o próprio empréstimo – Inexistência de falha no serviço prestado pelo réu – Sentença reformada

Recurso não provido.